Tribunal: TJES
Processo: 5008360-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008360-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003956-23.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que esta fora decretada com base tão somente na gravidade abstrata do delito.

Aponta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de ser pai de 3 (três) filhos menores.

Sustenta que “
não há motivos fortes que demonstrem que, posta em liberdade, constituiria ameaça a ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da Lei Penal, em caso de condenação”.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 3284706, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3444715).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3469887), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003956-23.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que esta fora decretada com base tão somente na gravidade abstrata do delito.

Aponta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de ser pai de 3 (três) filhos menores.

Sustenta que “
não há motivos fortes que demonstrem que, posta em liberdade, constituiria ameaça a ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da Lei Penal, em caso de condenação”.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Jhonny Loyola de Barros pelas supostas práticas dos delitos previstos nos artigos 180, §§ 1º e 2º e 311,
caput
, ambos do Código Penal, narrando que, em 14/06/2022, policiais civis receberam uma denúncia anônima noticiando suposto local de desmanche de veículos.

Ao procederem ao endereço informado, depararam-se com o paciente e o corréu na posse de três veículos com restrição de furto/roubo e diversas peças de automóveis, as quais, de acordo com estimativa da polícia civil, são avaliadas em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Efetuada a prisão em flagrante dos acusados, estes foram encaminhados à audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva.

Com efeito, sabe-se que para decretação da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal exige a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Além disso, deve ser adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282, II, do CPP.

No caso, como assentado na decisão liminar, a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o auto de prisão em flagrante, pelas declarações prestadas pelos policiais civis que participaram da diligência (PP. 15/20 – ID nº 3241765) e pelo termo de apreensão (pp. 25/26 – ID nº 3241765).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que este se faz presente, na medida em que não se trata de paciente primário, pelo contrário, o acusado é multirreincidente específico, conforme se verifica pelas execuções de nº 0001318-76.2006.8.08.0012, 0015612-31.2009.8.08.0012 e 0004763-61.2009.8.08.0024, ademais disso, recentemente, o paciente fora condenado também pelo crime de receptação nos autos da ação penal nº 0025249-19.2018.8.08.0035.

Não desconheço que o paciente possui uma filha menor de idade e que, de acordo com a declaração prestada por sua esposa (ID nº 3329500), aparentemente, é arrimo de sua família, no entanto, tendo em vista se tratar de paciente multirreincidente, a sua liberdade se mostra temerária, ante o risco
concreto
de reiteração delitiva.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS ART. 180, §2°, DO CPB E ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PRISÃO CAUTELAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA REITERAÇÃO DELITIVA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA -
FUNDAMENTO IDÔNEO EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR FILHA COM AUTISMO INVIÁVEL FACULDADE DO JULGADOR NÃO FOI DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA MENOR ORDEM DENEGADA 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando a mesma se encontra embasada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que o Magistrado analisou todas as circunstâncias pelas quais entendeu necessário a prisão.
2. O MM. Juiz fundamentou a decisão principalmente na reiteração delitiva do postulante, circunstância apta a justificar o requisito da ordem pública.
3. O caso em apreço está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. O art. 318 do Código de Processo Penal traz a previsão para o caso de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com deficiência. Apesar de o postulante possuir uma filha nessas condições, a legislação penal se utiliza do verbo poderá, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático do réu. Portanto, pode o Magistrado no caso concreto, identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justificar a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. O paciente não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade para os cuidados com sua filha. 6. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170055147, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

Por derradeiro, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

AUTOMOTOR. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO ACUSADO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que para decretação da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal exige a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Além disso, deve ser adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282, II, do CPP.

2. Hipótese em que se fazem presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, com destaque para o auto de prisão em flagrante, pelas declarações prestadas pelos policiais civis que participaram da diligência e pelo termo de apreensão.

3. O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente, na medida em que se trata de acusado multirreincidente específico, possuindo condenações transitadas em julgado pelo crime de receptação, além de ter sido recentemente condenado pelo referido crime, de modo que a liberdade do acusado se mostra temerária, ante o risco
concreto
de reiteração delitiva.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.